Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001849-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ALTAIR REMPEL - CPF: 274.318.000-53 (EMBARGADO), LOURDES TRENTIN - CPF: 355.084.770-04 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1001849-41.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– São Felix do Araguaia

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargados: Altair Rempel e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1001849-41.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– São Felix do Araguaia

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargados: Altair Rempel e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega o vício de omissão em face do art. 130, III do CPC ao caso, que traz o chamamento ao processo dos devedores solidários.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, especialmente, os artigos 6o, 7o, 130, III e 805, todos do CPC e Súmula 98 do STJ.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 125903154), pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026 § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega o vício de omissão em face do art. 130, III do CPC ao caso, que traz o chamamento ao processo dos devedores solidários.
P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o indeferimento de chamamento ao processo das entidades federais, União e Bacen, vejamos:

“
Todavia, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do STF.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – ILEGITIMADADE ATIVA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E BACEN – CREDOR QUE PODE OPTAR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o Agravado é parte legítima para figurar no polo ativo, eis que consta na Cédula Pignoratícia objeto da lide a sua assinatura, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Autor optou para propor a ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal
” (Rai n. 1014167-90.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.10.21- negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕE A DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

É vedada a esta Corte, sob pena de supressão de instância, a análise de matérias que não foram objeto de análise pelo juízo de origem na decisão hostilizada”
. (RAI n. 1016806-18.2020.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.09.20 - negritei).”

(id. 124632692)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022